Tribunal: CARF
Processo: 10480.730850/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730850/2014-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.830 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO
DEVIDO NO FINAL DO ANO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Elas configuram
penalidades distintas previstas para diferentes situações/fatos, e com a
finalidade de compensar prejuízos financeiros também distintos, não havendo,
portanto, que se falar em bis in idem. A multa de 75% pune o não recolhimento
de obrigação vencida em março do ano subsequente ao de apuração, enquanto
que a multa isolada de 50% pune o atraso no ingresso dos recursos, atraso esse
verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de
janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano subsequente.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da
multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do
IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta
de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730850/2014-48
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-003.742, de 21/02/2019 (fls.
1.867/1.882), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF/MF, que (i) rejeitou a preliminar de nulidade arguida no recurso; e (ii) cancelou a
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 2/20), relativo à IRPJ e da CSLL,
período de apuração: ano calendário 2011, lançado com imposto, contribuição, juros de mora,
Multa de Ofício e Multa exigida Isoladamente.
Conforme o contido no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos
Autos de Infração, bem como do Relatório Fiscal de fls. 22/33, a Fiscalização relata que foram
constatadas as seguintes infrações:
a) Antecipação de custos ou despesas/ falta de recolhimentos do IRPJ e da
CSLL: devido a antecipação de despesas no montante de R$15.598.750,43 referentes ao ano-
calendário de 2011, acarretando postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL para o período
posterior (2012) e reduzindo indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2011. A antecipação das despesas gerou falta de pagamentos do IRPJ e da CSLL
concernentes ao período encerrado em 31/12/2011, como também procedeu à imputação do
imposto e da contribuição que deveriam ter sido pagos e foram postergados para o 1°, 2° e
3°trimestres de 2012 (Art. 273 do RIR/99), e
b) Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada: em 2011 o contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro real anual, porém
não efetuou pagamento a título de estimativas do IRPJ e da CSLL relativamente aos meses de
janeiro a setembro de 2011, os quais foram apurados com base em balancetes de suspensão,
conforme DIPJ apresentada. Dessa forma, foi aplicada a correspondente multa isolada.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Impugnação de
fls. 1.746/1.793, alegando em sua defesa que:
- requer a nulidade do lançamento pelo fato de que teria sido deficientemente
motivado e instruído, prejudicando o seu direito de defesa;
- afirma que a ação fiscal não havia sido concluída no prazo de 120 dias contados
da intimação do Termo de Início da Ação Fiscal, portanto ensejaria a nulidade do lançamento;
- nulidade do lançamento por carecer de motivação em virtude de completa falta
de descrição dos custos ou despesas que teriam sido antecipados e que haviam ensejado a
redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, implicando em falta de recolhimento;
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

- cerceamento do seu direito de defesa em razão da impossibilidade de identificar
quais custos ou despesas haviam sido glosados;
- aduz ser ilegal a aplicação conjunta da multa de ofício incidente sobre o valor do
tributo não recolhido ao final do ano-calendário e da multa isolada incidente sobre os valores das
estimativas mensais pretensamente não recolhidas, em razão da dupla sanção sobre a mesma
base de incidência (bis in idem); reproduz julgados do CARF neste sentido;
- argumenta ser confiscatória a multa aplicada por corresponder a 198% do
suposto crédito principal apurado, desrespeitando o artigo 150 da Constituição Federal;
- pede que o percentual da multa aplicada seja reduzido para 20% do valor do
crédito tributário principal tal qual teria sido estabelecido pelo STF; e
Requer pela produção de todas as provas admitidas em processo administrativo,
inclusive a juntada de novos documentos.
A DRJ em Recife (PE), apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 11-54.582, de 27 de janeiro de 2017, (fls. 1.803/1.811), decidiu no sentido de rejeitar
as preliminares de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário lançado, nos seguintes termos:
a) nulidade do lançamento: não há que se falar de nulidade, pois a exigência
fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, e dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida;
b) cerceamento do direito de defesa: não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa durante a ação fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se
verifica o cumprimento das obrigações tributárias;
c) limitação do período fiscalizado e irregularidade do lançamento: rejeita-se a
preliminar arguida de nulidade do lançamento baseada no entendimento de que o Termo de Início de
Fiscalização limita o período em que se pode efetuar o lançamento;
d) antecipação de custos/despesas - falta de recolhimento do IRPJ e CSLL:
considerou não impugnada essa matéria por não estar contestada expressamente pela Contribuinte;
e) multa isolada - falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada: uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual, a pessoa
jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto, calculadas com base em estimativa. O não
recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada
prevista na Lei no 9.430, de 1996;
f) multa isolada e multa proporcional: é cabível a aplicação da multa exigida em face
do não recolhimento das estimativas mensais concomitantemente com a multa proporcional referente
ao IRPJ e CSLL devido e não pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de
incidência cuidarem de situações distintas;
g) inconstitucionalidade de lei e da multa confiscatória: as autoridades
administrativas são incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade, tarefa
privativa do Poder Judiciário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.828/1.843, solicitando que seja acolhida a preliminar de nulidade, e no
mérito, que seja dado provimento ao recurso, alegando basicamente que:
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

- a nulidade do processo de fiscalização em virtude da sua prorrogação e
conclusão extemporânea;
- da inaplicabilidade da multa isolada após o encerramento do ano-calendário;
- presença do benefício da denúncia espontânea pois a Recorrente teria
reconhecido que o lançamento das despesas foi efetuado por equívoco, e foi devidamente
estornado no ano seguinte, antes do procedimento fiscal;
- ilegalidade da aplicação conjunta das multas de ofício e isolada; e
- do caráter confiscatório da multa aplicada, devendo ser reduzida para o
percentual de 20%, como estabelecido pelo STF.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1301-003.742, de 21/02/2019 (fls. 1.867/1.882), proferida pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF/MF, que (i) rejeitou a preliminar de nulidade
e (ii) cancelou a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Nessa
decisão, a Turma assentou que:
- quanto a nulidade do procedimento administrativo: que o prazo para autoridade
fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser prorrogado sucessivamente com ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos;
- antecipação de custos ou despesas x denúncia espontânea: o fato de o
contribuinte reconhecer que contabilizou despesas antecipadamente por equívoco, sem que tenha
havido o pagamento do tributo devido, não configura o instituto da denúncia espontânea;
- a multa isolada x exigência cumulativa com a multa de ofício: a multa isolada é
cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode
ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de
pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base;
- argumentação de vedação ao confisco, cabe ao poder judiciário apreciar. Não
cabe ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária; Sumula CARF no 2;
- tributação reflexa à CSLL: aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as
mesmas razões de decidir do lançamento principal do IRPJ.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 1301-003.742, de 21/02/2019, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 1.903/1.922), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a
seguinte matéria para ser confrontada: à possibilidade de exigência de multa isolada
concomitante com a multa de ofício e não aplicação do princípio da consunção, em face da
alteração legislativa promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja negado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os
Acórdãos nos 1101-001.057 e 1802-001.592, alegando que:
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

O Acórdão recorrido registrou que, encerrado o ano base, já não seria
juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas possuem natureza de antecipação do
tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado o período, o Fisco só poderia exigir o
valor devido e não as antecipações. Assentou que o CARF e STJ tem julgados no sentido de
afastar a exigência da multa isolada, pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir como
razoável a cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida pelo
hipótese prevista no inciso I, nos termos da redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 ao art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Com relação à Súmula CARF no 105, observou que ela seria aplicada aos fatos
geradores ocorridos até 31/12/2006 e, em que pese esse não ser o caso dos autos, consignou
inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorra do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante do lucro real anual.
Já no primeiro paradigma (Acórdão no 1101-001.057), com relação à multa
isolada, após examinar a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, no art. 44, da
Lei no 9.430/96, consignou que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade isolada
ser aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações nesse momento, por inexistência de IRPJ ou
CSLL devidos na apuração anual. Registrou ser cabível a imposição das duas multas
concomitantemente: (i) a de ofício, de 75%, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, e (ii) a isolada, de 50%, sobre a falta de recolhimento de estimativas mensais.
No segundo paradigma (Acórdão no 1802-001.592), analisando o disposto no art.
44, da Lei no 9.430/96, em sua nova redação, observou que as estimativas mensais configuram
obrigações autônomas, que não se confundem com a obrigação tributária decorrente do fato
gerador anual. Não há, entre estimativas e tributo devido ao final do ano, uma relação de meio e
fim, ou de parte e todo, porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo devido no
ajuste e que, cada uma dessas penalidades pune uma conduta diferente e autônoma.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu-se que os casos
analisados pelo Acórdão recorrido e pelos paradigmas são similares, no entanto, as conclusões
dos Colegiados foram distintas, portanto, caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada.
O Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.925/1.933, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão no 1301-003.742, de 21/02/2019, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade (dando
seguimento), o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 1.949/1.954, em resumo,
requerendo que seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e
caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado seu provimento.
Aduz que no caso em tela, a decisão recorrida expressamente consignou seu
entendimento com base na Súmula CARF no 105, sendo, portanto, inatacável mediante
interposição de Recurso Especial, tal como pretende a PGFN. Ressalta que o §3o do art. 67 do
RICARF determina que não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que
aplique Súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

No caso de ser admitido, que o Recurso Especial seja integralmente rejeitado,
mantendo-se o entendimento do Acórdão recorrido quanto à impossibilidade de concomitância
das multas isolada e de ofício, com base na Súmula CARF no 105.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 3a Câmara
da 1a Seção de julgamento/CARF de fls. 1.925/1.933, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
No entanto, em suas contrarrazões, o Contribuinte assevera que no caso em tela, a
decisão recorrida expressamente consignou seu entendimento com base na Súmula CARF no
105, sendo, portanto, inatacável mediante interposição de Recurso Especial, pretensão da PGFN.
Pois bem. A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: "à
possibilidade de exigência de multa isolada concomitante com a multa de ofício e não aplicação
do princípio da consunção, em face da alteração legislativa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Entendo que não assiste razão ao Contribuinte. O disposto no §3o do art. 67 do
RICARF (Portaria MF no 343, de 2015), que determina que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote Súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) ou do CARF. Veja-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...). (Grifei)
No entanto, como pode ser verificado no Acórdão recorrido no 1301-003.742,
verifica-se no voto condutor que, expressamente, não empregou ao caso, o conteúdo da Súmula
CARF no 82 e, tampouco a Súmula CARF no 105.
Os trechos em que foi feito referência às referidas Súmulas, estão no texto do
Voto Vencido, bem como, no Voto Vencedor, mesmo assim, em ambos os casos foram
descartados a aplicação das Súmulas. Veja-se trechos que faz referência às respectivas Súmulas:
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

Voto Vencido fls. 1.874 e 1.876:
“(...) Primeiramente, cumpre esclarecer que a Súmula CARF no 82 diz respeito à
impossibilidade de lançamento de ofício da estimativa propriamente dita, e não de
multa por descumprimento da obrigação de antecipar o recolhimento do tributo”.
“(...) Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e de
ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impedia a exigência simultânea de
ambas as penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando em consideração a
redação da lei no 9.430/96, sem as alterações promovidas pela lei no 11.488/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do
ano-calendário 2007, abrem-se novamente as divergências”. (Grifei)
Voto Vencedor – fl. 1.879:
“(...) De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto o
CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado
que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006, que
não é o caso dos autos. (Grifei)
Com efeito, em que pese o Acórdão recorrido, ser posterior à Súmula CARF n°
105 (aprovada em 2014), verifica-se que o conteúdo da referida Súmula, foi utilizado pelo
recorrido apenas como um argumento à sua tese principal. O Colegiado observou que ela seria
aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006 e, em que pese esse não ser o caso dos
autos, consignou inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorra do não
recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante do
lucro real anual.
Portanto, deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte, pois o RI-CARF
expressamente veda a sua interposição quando o julgado hostilizado aplicar o conteúdo de
Súmula, o que, como demonstrado acima, não ocorreu no caso.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à matéria; "à possibilidade de exigência de multa
isolada concomitante com a multa de ofício e não aplicação do princípio da consunção, em
face da alteração legislativa do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
No Acórdão recorrido, decidiu no sentido de que a multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas mensais (ano-calendário 2011), não pode ser cobrada
concomitantemente com a multa de ofício (75%) devida por conta da falta de pagamento do IRPJ
e da CSLL apurados no ajuste anual.
De outro lado, a Fazenda Nacional, aduz sobre a possibilidade de concomitância
da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativas mensais com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma
incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

Pois bem. Como relatado, a Fiscalização apurou antecipação de custos ou
despesas/falta de recolhimentos do IRPJ e da CSLL devido a antecipação de despesas referentes
ao ano-calendário de 2011, acarretando postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL para o
período posterior (2012) e reduzindo indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no
ano-calendário de 2011. A antecipação das despesas gerou falta de pagamentos do IRPJ e da
CSLL concernentes ao período encerrado em 31/12/2011, como também procedeu à imputação
do imposto e da contribuição que deveriam ter sido pagos e foram postergados para o 1°, 2° e
3°trimestres de 2012 (art. 273 do RIR/99).
Constatou-se ainda a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de
cálculo estimada, uma vez que em 2011, o contribuinte optou pelo regime de tributação do lucro
real anual, porém não efetuou nenhum pagamento a título de estimativas do IRPJ e da CSLL
relativamente aos meses de janeiro a setembro de 2011, os quais foram apurados com base em
balancetes de suspensão, conforme DIPJ apresentada. Dessa forma, foi aplicada a
correspondente multa isolada.
O Enquadramento Legal, dado pela Fiscalização às fls. 6 e 15, do Auto de
Infração, referente aos Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 30/09/2011, foi: art. 44,
inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Como se vê, o objeto da contestação se refere ao entendimento exposto no
Acórdão recorrido no sentido de que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais pode ser cobrada concomitantemente com a multa de ofício devida por conta da falta de
pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual.
Esta matéria é recorrente neste Conselho e foi objeto de discussão em várias
sessões, como recente decidido pelo Acórdão no 9101-003.585, de 08/05/2018 e Acórdão no
9101-004.067 de 13/03/2019 da 1a Turma da CSRF (PAF no 16682.720878/2013-04), sendo este
ultimo de lavra do Voto Vencedor elaborado pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
(Redator designado), que subscrevo as considerações tecidas, que concordo e adoto-as como
razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a
fazer parte integrante desse voto:
“(...) Até o advento da MP no 351/2007 e da Lei no 11.488/2007, a multa
isolada devida por ausência de pagamento das estimativa mensais de IRPJ e de
CSLL tinha a seguinte previsão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV- isoladamente, no caso de pessoa jurídicas sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no ano-calendário
correspondente;
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

(...)
Com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, passou a dispor a
mesma Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)
Observa-se as alterações efetivas operadas pela mudança de redação: (i) a multa
isolada não é mais calculada sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição"; passando a incidir sobre o valor do pagamento mensal que deixar
de ser pago na forma prevista no art. 2o da mesma lei; (ii) o percentual aplicável
no cálculo da multa passa de 75% para 50%.
A antiga redação do art. 44 efetivamente não deixava tão clara a distinção entre as
multas de ofício e isolada. A base sobre a qual as multas incidiam era prevista de forma
conjunta, no caput do artigo ("calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição"). O percentual aplicável para ambas as multas também era fixado no
mesmo dispositivo, o inciso I do artigo ("setenta e cinco por cento"). Somente no inciso
IV do §1o é que existia a previsão específica da exigência de multa isolada pelo não
pagamento de IRPJ ou CSLL na forma do art. 2o da Lei no 9.430/1996 (estimativas
mensais com base na receita bruta do período).
A falta de clareza na antiga redação do art. 44 e o fato de parte das previsões das duas
multas constarem dos mesmos dispositivos (mesma base de cálculo, inclusive) foram,
em grande medida, responsáveis pela sedimentação do entendimento desta Corte no
sentido da impossibilidade de cobrança simultânea das multas isolada e de ofício. Por
conta disso, editou-se a multicitada Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Mas com o advento da MP no 351, de 22/01/2007, e sua posterior conversão na Lei no
11.488, de 15/06/2007, julgo terem sido extirpadas as fontes de dúbia interpretação do
art. 44 no que diz respeito à previsão das multas isolada e de ofício. A nova redação é
clara em relação às hipóteses de incidência de cada uma das multas, suas bases de
cálculo e percentuais aplicáveis.
Friso que a Súmula CARF no 105 é explícita ao mencionar a impossibilidade de
cobrança concomitante da "multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996" com a
"multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual".
Tendo sido a Súmula editada pela 1a Turma da CSRF apenas em 08/12/2014, muito
tempo após a revogação do inciso IV do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e o início
da vigência da Lei no 11.488/1997, seria esperado que ela fizesse alguma referência
genérica como "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

exigida (...)" caso não desejasse se referir especificamente à multa isolada prevista no
dispositivo revogado em 2007.
Neste mesmo sentido já se manifestou a CSRF no Acórdão no 9101-00.947, cujo voto
condutor assim se pronunciou:
"Da comparação entre a redação vigente e a anterior do mesmo dispositivo,
constata-se que com as alterações introduzidas recentemente a penalidade isolada
não deve mais incidir "sobre a totalidade ou diferença de tributo", mas
apenas sobre "valor do pagamento mensal" a titulo de recolhimento de
estimativa.
Além disso, para compatibilizar as penalidades ao efetivo dano que a conduta
ilícita proporciona, ajustouse o percentual da multa pela falta de recolhimento de
estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o contribuinte,
notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
Desta forma, a penalidade isolada aplicada em procedimento de oficio em função
da não antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de mora cobrada
nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tomar a punição proporcional ao dano
causado pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo.
Porém, este novo disciplinamento das sanções administrativas aplicadas no
procedimento de oficio passaram a viger somente a partir de janeiro de
2007, portanto, após os fatos de que tratam os autos.
No caso presente, em relação ao ano-calendário 1998, a contribuinte foi autuada
para exigir principal e multa de oficio em relação a CSLL não recolhida ao final
do exercício e, concomitantemente, foi aplicada multa isolada sobre a mesma
base estimada não recolhida. Como dito acima, essa dupla penalização sobre
ilícitos materialmente relacionados e por força do principio da consunção, não
pode subsistir." (Grifou-se)
Interpretando a contrario sensu a referida decisão, conclui-se que, a partir de janeiro de
2007, quando entrou em vigência a MP no 351/2007, não subsistem os motivos que
outrora impediam a cobrança concomitante das duas multas. Resumindo: 1 A multa pela
falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de recolhimento do tributo
apurado em 31 de dezembro. Elas configuram penalidades distintas previstas para
diferentes situações/fatos, e com a finalidade de compensar prejuízos financeiros
também distintos, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. A multa normal
de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março do ano subsequente ao
de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no ingresso dos
recursos, atraso esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano de apuração
(estimativa de janeiro), e seguintes, até o mês de março do ano subsequente. 2 A partir
do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa acerca
da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela
falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente
com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição
devidos ao final do ano-calendário.
Desta forma, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso especial da
contribuinte, para fins de confirmar a exigência das multas isoladas por
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Entendo que a multa isolada, relativa à antecipação mensal do tributo, por
estimativa, e a multa de ofício, relativa ao tributo devido ao final do período, têm objetivos
claramente distintos, protegendo bens jurídicos diversos, quais sejam: (a) enquanto a multa de
ofício, relativa ao tributo devido ao final do período, protege o crédito tributário em si, (b) a
multa isolada, relativa à antecipação mensal do tributo, por estimativa, protege o fluxo financeiro
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.830 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.730850/2014-48

da União, garantindo a realização do orçamento e permitindo que os ingressos esperados estejam
coordenados com as despesas previstas.
Diante de todo o exposto, não vislumbro óbice à cobrança cumulativa das multas
isolada (art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996) e de ofício (art. 44, inciso I, da
mesma Lei) para a infração apurada no ano-calendário de 2011.
Posto isto, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para
fins de restabelecer as multas isoladas por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2011.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, restabelecendo-se a
exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, conjuntamente com multa de
ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital